Tribunal: TJSP
Processo: 1010624-68.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão, contradição e prequestionamento da matéria – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Mero inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante –

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão, contradição e prequestionamento da matéria – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Mero inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Contradição - Contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte - Omissão - Não houve qualquer omissão no v. acórdão que, ao contrário do alegado, não deixou de se manifestar sobre o pedido defensivo, sendo sabido que não há necessidade de se atacar ponto a ponto todos os itens postos em discussão, bastando que examine a matéria como um todo – Prequestionamento – Embargos de declaração não se destinam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das falhas processuais mencionadas – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.